Tribunal: STF
Processo: HC 268405
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.A.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 1.046.430/SP (evento 10).
	
O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no art. 217-A, c/c art. 71 do Código Penal, e art. 16 da Lei 10.826/03 (evento 6). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e pautada na gravidade abstrata do delito. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da segregação provisória por medidas cautelares alternativas à prisão.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato coator:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DE OFÍCIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 71 DO CP) E PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ESCUTA ESPECIALIZADA. ARMA CALIBRE .380 COM NUMERAÇÃO RASPADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em elementos concretos: relato pormenorizado da genitora; confirmação em escuta especializada de vítima de 8 anos; reiteração dos abusos desde 2024; e apreensão, em poder do agravante, de arma de fogo calibre .380, pronta para uso, com numeração raspada, durante abordagem policial. 
3. A alegação de que a arma não foi utilizada contra a vítima não afasta a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade, considerada em conjunto com a dinâmica delitiva e o risco de reiteração, sendo desnecessária a prova de emprego da arma para justificar a cautelaridade. 
4. As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas de forma motivada, por se mostrarem inadequadas e insuficientes à proteção da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, nos termos dos arts. 312, 315 e 282, § 6º, do CPP. 
5. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que “o paciente foi preso em flagrante porque teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha (enteada dele), de apenas oito anos de idade, sendo que tal fato era praticado desde 2024, bem como que ele possui arma de fogo na casa de seu genitor”.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Na hipótese dos autos, a magistrada de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que (evento 6):

“(...)
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL em continuidade delitiva (art. 217-A, c.c art. 71, do Código Penal) e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (art. 16, da Lei 10.826/2003) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas.
Da documentação acostada aos autos, extrai-se que a genitora da vítima compareceu à delegacia, relatando que sua filha sofreu abuso sexual na manhã desta data por parte do companheiro, fato que, segundo relato da vítima à sua genitora, ocorre desde o ano passado. A equipe foi autorizada pela Autoridade Policial a realizar diligência para condução do autor, diante de possível flagrante. Durante a abordagem na Rua Pera Marmelo, 835, Vila Aurora, Jaraguá, foi localizada em sua cintura uma arma de fogo calibre .380, carregada com duas munições e com numeração raspada (fls. 13/14). Interrogatório do autuado à fl. 50, em que diz ser CAC, mas admite não possuir o registro da arma apreendida; quanto ao estupro de vulnerável, nega os fatos. Auto de exibição e apreensão à fl. 51.
Depoimento da mãe da vítima acostado à fl. 44, em que diz que: "convive em união estável com W. A. A. S. desde 2022 - autor dos fatos. A declarante possui duas filhas de relacionamento anterior, e uma filha com o autor, que conta hoje com 3 anos de idade. Na data de hoje, a declarante estava com sua filha M.O.A. - 08 anos de idade no quarto fazendo a higiene dela, quando a declarante notou a genitália da filha meio diferente, um pouco inchada, e começou a conversar sobre a importância de não deixar ninguém tocar em suas partes íntimas. Em meio à conversa a criança falou para a declarante que "tio Dé" - o W. A. A. S., “às vezes encosta o pinto na bunda dela, e que ele já passou o pinto na boca dela também” (sic). A declarante perguntou quando isso tinha acontecido, e sua filha disse “que ele tinha feito isso hoje quando ela foi levar a filha de 3 anos na escola”; a declarante perguntou desde quando ele faz isso, ela respondeu “que desde 2024”; declarante perguntou “como assim?”, e sua filha respondeu “não sei, que foram várias vezes, que acontece quando ela (a declarante) está dormindo”. Esclarece que sua filha de 3 anos dorme no mesmo quarto que a declarante e o autor. Suas duas outras filhas dormem no quarto ao lado. O quarto das filhas não possui porta. A declarante perguntou para sua filha o que W. A. A. S. faz, e ela lhe narrou que “às vezes o tio Dé encosta o pinto na minha bunda e ele já passou o pinto na minha boca”. De acordo com o relato de sua filha, a declarante acredita que houve a tentativa de penetração vaginal, pois sua filha disse que “doía quando ia até o fundo” (sic). M.O.A contou que os abusos ocorreram durante a noite, enquanto a declarante dormia, mas M.O.A não soube dizer quantas vezes isso aconteceu. A declarante perguntou para sua filha de 10 anos se W. A. A. S. fez as mesmas coisas com ela, e ela lhe lhe respondeu que não, que ele nunca encostou nela. A declarante conta que em casa sempre teve o cuidado em não deixar W. A. A. S. ficar nu na frente das filhas. Que a intimidade do casal é preservada, não tendo a filha presenciado nada de libidinoso entre eles para que pudesse imaginar alguma coisa. Informa que W. A. A. S. não dá banho nas filhas. A declarante faz a observação que W. A. A. S. quer ter relação todos os dias, e que ela não consegue acompanhar isso. Menciona que sua filha há quase uma semana não estava se alimentando bem, e que ela não apresentou nenhum comportamento diferente, não esteve calada, não procurou ficar isolada, nenhum comportamento que se suspeitasse de algo. Informa ainda que, além da arma apreendida em posse do autor na data de hoje, acredita que ele possui outras armas de fogo na casa do pai dele - senhor José Antônio, que reside na Rua Curruira, 584 - bairro Vila Aurora, Jaraguá, S.Paulo/SP. A declarante contou os fatos somente para sua cunhada, Larissa - esposa do irmão da declarante, que, na ocasião, acompanhou a declarante nesta distrital para a lavratura deste".
Relatório de escuta especializada foi juntado às fls. 49, em que a menor relatou que "'o tio Dé colocou o negócio que o homem tem aqui', apontando para a vagina, dizendo que sentia dor porque ele colocava fundo".
Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos crimes de estupro de vulnerável e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.
Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de estupro de vulnerável, aproveitando-se da circunstância de ter ficado sozinho com a menor para dela abusar. Pelo relatado, os fatos vêm ocorrendo desde o ano passado, reiteradas vezes, tendo o autuado feito práticas diversas com a menor, esfregando o genital em sua boca, em sua nádega e, possivelmente, introduzindo-o na vagina da menor. Além disso, o autuado foi encontrado na posse de uma arma de numeração raspada, carregada com duas munições, no momento da abordagem.
Tudo isso acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.
Ressalto que, embora primário (fl. 70), a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 
6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de W.A.A.S. em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão.”

De igual modo, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que (evento 7):

“(...)
A ordem não merece concessão. 
Na espécie, a magistrada singular decretou a prisão com motivação válida e idônea, visto que entendeu pela presença do requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, eis que, por ora, necessária a segregação para a conveniência da instrução processual penal, considerando a gravidade do delito:
“(...) no caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL em continuidade delitiva (art. 217-A, c.c art. 71, do Código Penal) e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (art. 16, da Lei 10.826/2003) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas. Da documentação acostada aos autos, extrai-se que a genitora da vítima compareceu à delegacia, relatando que sua filha sofreu abuso sexual na manhã desta data por parte do companheiro, fato que, segundo relato da vítima à sua genitora, ocorre desde o ano passado. A equipe foi autorizada pela Autoridade Policial a realizar diligência para condução do autor, diante de possível flagrante. Durante a abordagem na Rua Pera Marmelo, 835, Vila Aurora, Jaraguá, foi localizada em sua cintura uma arma de fogo calibre .380, carregada com duas munições e com numeração raspada (fls. 13/14). Interrogatório do autuado à fl. 50, em que diz ser CAC, mas admite não possuir o registro da arma apreendida; quanto ao estupro de vulnerável, nega os fatos. Auto de exibição e apreensão à fl. 51” (fls. 25/28).“
Veja que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada em fatos concretos, demonstrando tratar-se de crime grave, com tendo em vista que os elementos informativos relatam mais de uma conduta. Há, portanto, risco de reiteração delitiva contra as menores, resultando na necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Com efeito, o crime de estupro de vulnerável é delito hediondo, justificando tratamento com maior rigor. Ademais, nada garante que, em liberdade o paciente não cometerá o crime novamente. É válido o receio de reiteração, por já ter ocorrido, e deve ser prezado a integridade física e psicológica da vítima.
Ainda, importante frisar que em relatório de escuta especializada a menor relatou que "'o tio Dé colocou o negócio que o homem tem aqui', apontando para a sua vagina, dizendo que sentia dor porque ele colocava fundo" (fls. 49, origem), o que demonstra ainda mais a necessidade de segregação cautelar para proteger as vítimas.
Frisa-se que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos praticados.
Insta consignar, por fim, que primariedade e residência fixa, de per si, não se constituem pressupostos suficientes à concessão da liberdade provisória, pois esta é inviável quando presentes os pressupostos da prisão cautelar, tal como ocorre, em princípio, no caso em tela. 
Por votação unânime, DENEGARAM a ordem.”

Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que (evento 10):

“(...)
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No que se refere à alegação de ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e à suficiência de medidas cautelares diversas, cumpre reiterar os fundamentos das instâncias ordinárias sobre a necessidade da segregação e, em seguida, apreciar as teses do agravante. As decisões das instâncias ordinárias indicam dados empíricos individualizados do caso, aptos a evidenciar o periculum libertatis, notadamente o relato pormenorizado da genitora, a confirmação em escuta especializada da vítima, a referência à reiteração desde 2024 e a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida em poder do paciente, todos contemporâneos e concretos, segundo registrado nos autos.
Sobre a gravidade concreta da conduta vítima, de 8 anos, relatou que o paciente, aproveitando-se de momentos em que ficava sozinho com a menor, praticava atos libidinosos reiterados desde 2024, consistentes em encostar o órgão genital em sua boca e em sua região glútea, além de tentativa de penetração vaginal que lhe causava dor, ocorridos sobretudo durante a noite, enquanto a mãe dormia (e-STJ fls. 22/23). A escuta especializada confirmou que “o tio ... colocou o negócio que o homem tem aqui”, apontando para a vagina, e que “sentia dor porque ele colocava fundo” (e-STJ fl. 23).
No mesmo contexto, durante abordagem realizada na Rua ..., o paciente foi flagrado portando, na cintura, arma de fogo calibre .380, pronta para uso, com duas munições e numeração raspada, circunstância que, somada aos relatos da vítima e da genitora, reforça o risco decorrente de sua liberdade e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da menor (e-STJ fls. 22/24).
Como visto, os motivos concretos foram descritos no decreto prisional e reafirmados pelo Tribunal a quo, com referência à dinâmica dos fatos, à narrativa da genitora, à confirmação em escuta especializada e à apreensão de arma de fogo pronta para uso, com numeração suprimida.
A tese de que a arma não foi utilizada contra a vítima não afasta sua relevância cautelar no conjunto fático considerado pelas instâncias ordinárias para evidenciar periculum libertatis e justificar a segregação para garantia da ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração. 
De igual modo, eventual inconformismo com a escuta especializada não se sustenta diante do registro específico no ato coator de que o documento foi juntado (fl. 49, origem), cuja menção foi empregada como um dos elementos corroboradores e não como prova isolada de culpabilidade, mantendo-se adequado o caráter indiciário exigido na fase cautelar. 
No tocante às condições pessoais favoráveis e à alegada suficiência de medidas alternativas (afastamento da vítima e da genitora, dentre outras), o Juízo singular enfrentou explicitamente a questão, apontando a ineficácia das cautelares à luz da necessidade de afastamento do convívio social para acautelar a ordem pública, e o Tribunal estadual reafirmou a inadequação de providências menos gravosas à finalidade acautelatória. Não há, portanto, omissão ou deficiência de fundamentação, mas juízo motivado de imprescindibilidade da prisão, compatível com os arts. 312, 315 e 282, § 6º, do CPP.
As referências a julgados que rechaçam fundamentações baseadas na gravidade abstrata não alteram essa conclusão, porque a motivação das instâncias ordinárias decorreu de dados concretos e individualizados. Por sua vez, a invocação, no agravo, de novos julgados não ventilados na impetração original não constitui razão autônoma apta a infirmar a decisão agravada, configurando inovação recursal que não deve ser conhecida nesta sede. 
As objeções apresentadas nos embargos de declaração, já rejeitadas, foram adequadamente afastadas, inclusive quanto à correlação entre a apreensão da arma de fogo no momento da abordagem e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante, no contexto de atos reiterados de abuso contra menor, sendo desnecessária a comprovação de uso da arma na execução do delito sexual para sustentar a cautelaridade da prisão, dado o conjunto probatório indiciário apontado e a finalidade de garantir a ordem pública. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A custódia cautelar, como medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 
Conforme assentado pelas instâncias anteriores, o decreto prisional do paciente está fundamentado na gravidade em concreto do delito perpetrado de forma continuada - crime sexual praticado contra a própria enteada, que possuía 8 anos de idade na época dos fatos -, bem como na prisão do réu em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo de uso restritivo, que, “somada aos relatos da vítima e da genitora, reforça o risco decorrente de sua liberdade e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da menor” (evento 10).

Na espécie, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Destaco, ainda, os seguintes julgados: “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal” (HC 252856-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.04.2025).

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Por fim, enfatizo que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 

Diante dessas considerações, não extraio do agravo elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente